Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. RELATÓRIO PERICIAL DISPONÍVEL À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXTRAÇÃO DE DADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013), extorsão (art. 158, caput, §§ 1o e 3o, c/c art. 29 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998), sob o argumento de ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia de dados extraídos de aparelho celular apreendido.
2. A tese defensiva sustenta que o aparelho celular não foi armazenado adequadamente, tendo sido manuseado por policiais sem a devida documentação, e que os prints de conversas extraídas do dispositivo não garantem autenticidade e integridade das provas.
3. Não restou demonstrada a alegada quebra da cadeia de custódia, pois o laudo pericial juntado aos autos, produzido de forma unilateral, não é suficiente para atestar a manipulação indevida das provas.
4. A mera alegação de manipulação probatória, sem prova concreta de adulteração, não é suficiente para invalidar a prova, especialmente quando a Defesa teve a possibilidade de acesso ao material integralmente extraído, conforme expressamente consignado no relatório técnico.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal já afastou qualquer irregularidade na custódia digital dos arquivos, reforçando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de demonstração inequívoca de adulteração para reconhecimento de nulidade.
6. Além dos elementos probatórios oriundos da extração de dados do aparelho celular, há outros indícios robustos da autoria delitiva do paciente, tais como a confissão de corréu, relatórios policiais detalhados e informações de quebra de sigilo telefônico e telemático, os quais reforçam o envolvimento do paciente na estrutura criminosa.
7. Ordem conhecida e denegada.